Tribunal: TJDFT
Processo: 0745620-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745620-22.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOURENCO TEIXEIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por LOURENCO TEIXEIRA contra decisão monocrática exarada por esta Relatoria sob o ID 52802998, a qual não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0703219-63.2023.8.07.0014, proposta pelo agravante em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III, na qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o argumento de que o autor não se desincumbiu de comprovar a condição de hipossuficiente. O recurso não foi conhecido em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, em razão de a r. decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço, ter sido tomada em 26/09/2023, conforme consta nos autos da ação originária (ID 173434628 dos autos de origem), e o sistema registrado ciência no dia 29/09/2023 e, portanto, findo o prazo para interposição de recurso no dia 23/10/2023, conforme depreende-se da aba “expedientes” do sistema PJE. No entanto, o agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 24/10/2023, tendo sido, portanto, configurada a intempestividade do recurso interposto. No agravo interno interposto sob o ID 53631055, o agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à alegação de que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para ao fim de ser dado provimento e reforma a r. decisão agravada, para conceder o benefício da justiça gratuita a prosseguimento do recurso, para que ao final seja concedido o benefício da justiça gratuita. (sic). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que o agravo interno deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, in verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. O que se pretende com a regra inserta no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. No caso em análise, o recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante não foi conhecido, em virtude de sua manifesta intempestividade, consoante elucidado na decisão de ID 53209067, nos termos dos fundamentos a seguir transcritos: Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço, foi tomada em 26/09/2023, conforme consta nos autos da ação originária (ID 173434628 dos autos de origem), tendo o sistema registrado ciência no dia 29/09/2023 e, portanto, findo o prazo para interposição de recurso no dia 23/10/2023, conforme depreende-se da aba “expedientes” do sistema PJE. No entanto, o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 24/10/2023, tendo sido, portanto, configurada a intempestividade do recurso interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. No agravo interno interposto (ID 53631055), o recorrente aduz acerca da possibilidade de ser beneficiário da justiça gratuita. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser dado provimento e reforma a r. decisão agravada, para conceder o benefício da justiça gratuita a prosseguimento do recurso, para que ao final seja concedido o benefício da justiça gratuita (sic). Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do agravo interno e os fundamentos da decisão exarada no ID 52802998, que não discorreu acerca da intempestividade do agravo de instrumento, mas se ateve a repisar os argumentos acerca da concessão da justiça gratuita. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. decisão proferida. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte recorrente apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença recorrida extinguiu o processo por abandono da causa, na forma dos artigos 485, III, e 771, ambos do CPC/15, após diversas intimações do Credor/Apelante, via sistema e por seu advogado constituído, para promover a marcha processual, sem atendimento. 2. Entretanto, o Apelante apresentou recurso alegando a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, que se refere à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão da ausência de citação. 3. A decisão ora agravada, que não conheceu da Apelação, indicou expressamente que a parte Apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença do Juízo de origem, tendo por consequência a inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. 4. Por sua vez, as razões apresentadas no presente Agravo Interno abordam outros temas, dissociados dos fundamentos da decisão ora agravada, referindo-se à necessidade de provocação dos Apelados e de intimação pessoal e por publicação, bem como a impossibilidade de decretação da extinção do processo de ofício. 5. Comprovado que a parte Agravante não impugnou especificamente os argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1763580, 07359555220188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme prevê o art. 932, inc. III, parte final, do CPC. 2. Evidenciado que o recurso de apelação não cuidou de impugnar especificamente os fundamentos que levaram à conclusão sentencial, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1681728, 07079723320228070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, não tendo o recorrente confrontado os motivos ensejadores da decisão vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. ________________________ [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. [2] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023 às 12:40:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora